Tribunal: TJES
Processo: 5019341-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019341-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: P. P. G. VEICULOS LTDA
RECORRIDO: CLEITON RAFAEL DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO INTEMPESTIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI N 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. CONTAGEM EM MINUTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais.

2.A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de defeito no veículo comercializado.

3.Ocorre que o preparo recursal não foi comprovado dentro do prazo de 48 horas após a intimação da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal resulta na deserção do recurso e impede seu conhecimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser realizado e comprovado no prazo de 48 horas a contar da interposição do recurso, independentemente de intimação.

6. O recolhimento intempestivo do preparo impossibilita a regularização posterior, conforme disposto no Enunciado nº 80 do FONAJE.

7. O prazo de 48 horas deve ser contado minuto a minuto, não sendo prorrogado para o dia útil seguinte, salvo quando seu vencimento ocorrer em dia não útil.

8. No caso concreto, o comprovante de pagamento foi apresentado fora do prazo legal, configurando a deserção do recurso, o que impede seu conhecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado não conhecido por deserção. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado resulta na deserção, impedindo seu conhecimento, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 80 do FONAJE.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019341-50.2023.8.08.0024

RECORRENTE: P. P. G. VEICULOS LTDA

RECORRIDO: CLEITON RAFAEL DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO INTEMPESTIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI N 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. CONTAGEM EM MINUTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais.

2.A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de defeito no veículo comercializado.

3.Ocorre que o preparo recursal não foi comprovado dentro do prazo de 48 horas após a intimação da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal resulta na deserção do recurso e impede seu conhecimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser realizado e comprovado no prazo de 48 horas a contar da interposição do recurso, independentemente de intimação.

6. O recolhimento intempestivo do preparo impossibilita a regularização posterior, conforme disposto no Enunciado nº 80 do FONAJE.

7. O prazo de 48 horas deve ser contado minuto a minuto, não sendo prorrogado para o dia útil seguinte, salvo quando seu vencimento ocorrer em dia não útil.

8. No caso concreto, o comprovante de pagamento foi apresentado fora do prazo legal, configurando a deserção do recurso, o que impede seu conhecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado não conhecido por deserção. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado resulta na deserção, impedindo seu conhecimento, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 80 do FONAJE.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
P. P. G. VEÍCULOS LTDA
em face da sentença proferida ao ID 8897555, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de danos materiais e morais.

Em suas razões recursais (ID 8897558), a parte recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, alegando a necessidade de realização de perícia técnica. Além disso, argumenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que o pagamento da entrada teria sido feito a terceiro. No mérito, afirma, de forma sucinta, que a motocicleta foi vendida em perfeito estado, não havendo comprovação de que o autor tenha sofrido uma queda com o veículo após a venda. Dessa forma, sustenta a licitude da venda e a inexistência de danos morais.

Regularmente intimado, o autor/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 8897569, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em análise dos pressupostos recursais, observo que o recurso
não comporta conhecimento
, ante a deserção. Explico.

O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado e, na forma do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.

Tal prazo se conta minuto a minuto, conforme disposição do art. 132, §4º, do Código Civil. Precedentes do Colendo STJ Nancy Andrighi Nancy Andrighi).
Além disso, o prazo é contado sem exclusão do fim de semana ou feriado.

É cediço que, além do pagamento, é necessária a respectiva comprovação nos autos dentro do mesmo prazo de 48 horas contado da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

No presente caso, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a autora/recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo dentro do prazo legal (ID 10185962) e, segundo informações extraídas da Aba “expedientes”,
o sistema registrou ciência em 11/10/2024 23:59:59, findando em 13/10/2024 23:59:59

No entanto, o comprovante de pagamento das custas foi apresentado apenas em
15/10/2024 às 17:22:2
7 (ID 10425928), ou seja, de forma intempestiva. Vale registrar que, quando o prazo do preparo finda em dia não útil, prorroga-se até a primeira hora útil subsequente.

Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO PROTOCOLADO EM SEXTA-FEIRA. RECOLHIMENTO DO PREPARO.
PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS QUE SE CONTA MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE . RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO DO PREPARO AO FINAL DO EXPEDIENTE SEGUINTE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O primeiro cuidado que se deve ter na contagem de um prazo é verificar a sua espécie, uma vez que 48 horas e dois dias não são a mesma coisa . Não havendo previsão de contagem do prazo em horas no CPC/73, omissão que não foi corrigida no CPC/2015, adota-se o disposto no art. 132, § 4º, do CC/2002, segundo o qual o prazo em horas é contato minuto a minuto. O prazo de 48 horas para a comprovação do recolhimento do preparo (art. 42, § 1º, da Lei n . 9.099/95)é contado de minuto a minuto (art. 132, § 4º, do CC), a partir da hora do protocolo do recurso. Silente a lei processual a respeito e não se aplicando o art . 184, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 224, § 1º, do CPC/2015) ao prazo em horas, a razoabilidade recomenda que, protocolado o recurso inominado na sexta-feira, o prazo para a comprovação do recolhimento do preparo seja prorrogado para a primeira hora do dia útil subsequente, uma vez que a prorrogação apenas até o primeiro minuto inviabilizaria o direito ao recurso, sobretudo em processos físicos. Comprovado o recolhimento do preparo apenas no final do expediente do primeiro dia útil seguinte, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção. Nos processos de competência do Juizado Especial Cível, o recurso inominado interposto por quem não seja beneficiário da gratuidade da justiça se subordina ao recolhimento do preparo, que compreende o pagamento da taxa recursal e das despesas processuais . "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)" (Enunciado Cível n. 80 do Fonaje com nova redação - XII Encontro Maceió-AL) . (TJSC, Recurso Inominado n. 2015.500367-4, de Jaraguá do Sul, rel. Fernando Speck de Souza, Quinta Turma de Recursos - Joinville, j . 09-06-2016). (TJ-SC - Recurso Inominado: 2015.500367-4, Relator.: Fernando Speck de Souza, Data de Julgamento: 09/06/2016, Quinta Turma de Recursos - Joinville) (destaquei).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DE DESERÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM DIA NÃO ÚTIL . PRAZO EM HORAS. PRORROGAÇÃO PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SEGUINTE.
PREPARO TEMPESTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00438721720228160182 Curitiba, Relator.: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 04/07/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/07/2022) (destaquei).

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que o recolhimento do preparo foi comprovado de forma intempestiva nos autos, o que nos remete a deserção do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)